Tribunal: TJMT
Processo: 1026316-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026316-79.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK, representado pelos herdeiros TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI SATALICK, e JONARA CRISTINA BARBIERI SATRALICK
EMBARGADO: AGROVERDI AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026316-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (EMBARGANTE), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), IVAN ALTMAYER - CPF: 887.254.300-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE ELIANE ALTMAYER - CPF: 925.217.200-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1026316-79.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK
, representado pelos herdeiros
TATTIANA BARBIERI STALICK
e
FELIPE BARBIERI SATALICK
, e
JONARA CRISTINA BARBIERI SATRALICK

EMBARGADO:

AGROVERDI AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK
, representado pelos herdeiros
TATTIANA BARBIERI STALICK
e
FELIPE BARBIERI SATALICK
, e
JONARA CRISTINA BARBIERI SATRALICK
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelos ora embargantes.

Os Embargantes, sustentam a existência de omissão no v.
Acórdão
,

no que concerne à matéria que fora suscitada pelos ora Embargantes no bojo do recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Esclarecem que o cerne da controvérsia no Agravo de Instrumento residia na negativa do benefício da Justiça Gratuita proferida pela decisão de Primeira Instância.

Pormenorizam que o Código de Processo Civil, em seu § 5o do artigo 98, preconiza a possibilidade de concessão da gratuidade de forma modulada, seja para atos processuais específicos ou mediante a redução percentual de despesas, o que, em seu entendimento, sinaliza o abandono da lógica do "tudo ou nada" na concessão da justiça gratuita, permitindo que a avaliação se faça em cotejo com o valor das despesas a serem adiantadas, ensejando a concessão do benefício ou o parcelamento em casos de maior vulto, em contraposição a despesas de menor montante.

Reforçam, neste diapasão, a aplicabilidade do § 6o do artigo 98 do CPC, que expressamente autoriza o juiz a conceder o parcelamento das despesas processuais.

Argumentam, com base nos dispositivos legais mencionados, que a decisão monocrática que concede o parcelamento das custas iniciais não configura vício de julgamento
extra petita
, porquanto tal providência se encontraria subsumida no pedido mais abrangente da própria justiça gratuita.

Sustentam que o V. Acórdão recorrido (Id no 317419880) falhou em apreciar o recurso sob a ótica dos dispositivos legais invocados, não afastando sua incidência, tampouco explicitando os motivos pelos quais deixou de aplicá-los, configurando,
ipso facto
, negativa de vigência.

Enfatizam que, no Agravo Interno, os preceitos da Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e do Código de Processo Civil (art. 98,
caput
) foram expressamente invocados com o fito de prequestionar a matéria.

Reiteram que esta C. Câmara, ao julgar o Agravo Interno, não procedeu à análise do recurso à luz do art. 5o, LXXIV da CF e do art. 98,
caput
, do CPC.

Asseveram que a fundamentação do Acórdão recorrido cingiu-se ao disposto no art. 98, §§ 5o e 6o do CPC, sem, contudo, afastar a incidência dos fundamentos do Agravo de Instrumento, o que, na visão dos Embargantes, caracteriza a omissão, e finalizam que as premissas recursais dos Embargantes visavam demonstrar o "lamentável equívoco" da decisão impugnada no que tange à incidência do art. 5o, LXXIV da CF e do art. 98,
caput
, do CPC, resultando em negativa de vigência ou não aplicação de tais dispositivos no caso concreto, tornando imperioso o prequestionamento explícito para viabilizar a interposição de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, em razão da necessidade de uma prestação jurisdicional completa e esclarecedora.

Nesse diapasão, os Embargantes pugnam pela correção da omissão manifesta no V. Acórdão de Id no 317419880.

Dessa forma, requerem o enfrentamento e prequestionamento explícito atinente à aplicação do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, o expresso afastamento de sua incidência, em relação à concessão do benefício da Justiça Gratuita àqueles que dela necessitam.

Sem contraminuta

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE OFÍCIO QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA, TAMPOUCO ACARRETA JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento
extra petita
, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, § 6o, do CPC).”

A
o contrário do que afirma a parte embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento
do seu recurso de agravo interno outrora interposto,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual.

Ademais, ainda que os embargantes aleguem haver omissão e/ou erro material no tocante ao conceito de institutos, é fato incontroverso que o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça não se ateve exclusivamente ao simples fato de o objeto da ação inicial envolver o superendividamento, e sim elementos outros que inviabilizam a concessão da medida, na forma do que é regulamentado pelo art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, bem como art. 99 do CPC
, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRgno AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026